Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707516-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MONICA DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0706191-88.2023.8.07.0019, cujo juízo singular indeferiu o pedido de pesquisa do endereço da parte ré junto aos sistemas informatizados. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 56471043, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em ofício ID 57363217, o juízo a quo comunica que reconsiderou a decisão e determinou a pesquisa do endereço da ré/agravada nos sistemas informatizados. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio nova decisão determinando a pesquisa de endereço da ré/agravada nos sistemas informatizados do Tribunal. (ID 189358586 dos autos de origem). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 10:07:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora